Tribunal: TJDFT
Processo: 0001228-29.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0001228-29.2009.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO Diga M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS sobre o comprovante de depósito judicial de ID: 43955632 - honorários sucumbenciais. Brasília, 8 de março de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador